Tribunal: TJBA
Processo: 8000517-45.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000517-45.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARLENE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO. SERVIDORA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FICHA FINANCEIRA QUE INDICA O DESCUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 PELA MUNICIPALIDADE. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O julgado embargado analisa de forma expressa e fundamentada as fichas financeiras juntadas aos autos, concluindo que o salário-base da servidora esteve aquém do piso legal no período impugnado, fazendo jus à diferença salarial.

2. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000507-98.2015.8.05.0027
,
em que figuram, como embargante,

MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
, e, como embargado,
MARLENE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)